Tribunal: TJSP
Processo: 1111343-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC com relação a algumas das partes. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida Unimed Paulistana, fixados em R$ 500,00. Sentença de parcial procedência em face da Unimed FESP. Fixação da sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC com relação a algumas das partes. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida Unimed Paulistana, fixados em R$ 500,00. Sentença de parcial procedência em face da Unimed FESP. Fixação da sucumbência recíproca. Condenação das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios também em R$ 500,00. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Pleito de concessão da gratuidade processual. Indeferimento. Pedido formulado em primeira instância, ocasião em que a autora não apresentou os documentos solicitados pela julgadora a quo, optando por recolher as custas. Ausência de documentos que possam comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas e honorários a que foi condenada, embora intimada a parte para a produção desta prova. Fixação da sucumbência recíproca. Acerto. Pedido que não se restringiu à manutenção do atendimento da menor em regime de home care. Pretensão que também abarcava a migração para plano com as mesmas condições de cobertura, rede credenciada e preço do contrato. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111343-53.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANGELA
CRISTINA
MONTEIRO,
LAURA
MONTEIRO
BRITO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
LORENA
MONTEIRO
DE
BRITO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
apelados
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VIPI ASSISTENCIA HOME CARE e
UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
2
Apelação no 1111343-53.2015.8.26.0100
Apelante: Angela Cristina Monteiro Brito e as menores Lorena Monteiro
Brito e Laura Monteiro Brito, representadas por sua genitora
Apelada: Unimed do Estado de São Paulo - FESP
Comarca: São Paulo
Voto no 5.846
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC
com relação a algumas das partes. Condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da requerida Unimed Paulistana, fixados
em R$ 500,00. Sentença de parcial procedência em face da
Unimed FESP. Fixação da sucumbência recíproca. Condenação
das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios também em R$ 500,00. Inconformismo da
parte autora. Não acolhimento. Pleito de concessão da gratuidade
processual. Indeferimento. Pedido formulado em primeira
instância, ocasião em que a autora não apresentou os documentos
solicitados pela julgadora a quo, optando por recolher as custas.
Ausência
de
documentos
que
possam
comprovar
sua
impossibilidade de arcar com as custas e honorários a que foi
condenada, embora intimada a parte para a produção desta prova.
Fixação da sucumbência recíproca. Acerto. Pedido que não se
restringiu à manutenção do atendimento da menor em regime de
home care. Pretensão que também abarcava a migração para plano
com as mesmas condições de cobertura, rede credenciada e preço
do contrato. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 484/492)
interposto por Angela Cristina Monteiro Brito, bem como por suas filhas
menores, Lorena e Laura, aqui representadas por Angela, contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
3
de fls. 474/481 que assim decidiu:
“Ante o exposto: a) HOMOLOGO por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e EXTINGO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC,
com relação à ÂNGELA CRISTINA MONTEIRO BRITO, LAURA
MONTEIRO BRITO, UNIMED PAULISTANA e HOSPITAL SANTA
HELENA.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
requerida Unimed Paulistana, estes últimos que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o c/c art. 90, caput, ambos do
Novo Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de
honorários com relação ao requerido Hospital Santa Helena, tendo em vista a
ausência de citação.
b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos deduzidos por LORENA MONTEIRO BRITO em face da UNIMED
FESP para custear integralmente e, dar continuidade a prestação de serviços
médicos - hospitalares a seu favor, confirmando a antecipação dos efeitos da
tutela concedida.
Em consequência da sucumbência recíproca a parte
autora arcará com 50% e a parte ré com 50% das despesas processuais, nos
termos dos artigos 82, § 2o,84 e 86, caput, todos do Código de Processo Civil.
Quanto aos honorários advocatícios, atendendo ao
contido no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora
a pagar ao advogado da parte ré honorários advocatícios que fixo em R$
500,00 (quinhentos reais), e a parte ré a pagar ao advogado da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
4
honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado
o disposto nos artigos 85, §16 do Código de Processo Civil e atendendo aos
parâmetros constantes no artigo 85, § 8o, do aludido diploma legal.
c) JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art.
485, inciso VI (ilegitimidade passiva), do CPC, com relação a VIP HOME
CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo
em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o c/c art. 90, caput,
ambos do Novo Código de Processo Civil.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.”
Pleiteiam as apelantes a reforma da r. sentença no que
toca à fixação de sucumbência recíproca, insistindo que não decaíram da
maior parte dos pedidos autorais. Referem que ajuizaram a presente demanda
por culpa exclusiva das recorridas, “principalmente da Unimed Paulistana
que ao ser dissolvida fez com que seus associados clientes tivessem que
migrar para outros planos após as ordens da ANS Agência Nacional de
Saúde” (fls. 489). Por outro lado, Angela refere que desde o início requereu a
concessão da gratuidade da justiça, porque a moléstia de Lorena não lhe
permite trabalhar de forma mais contínua, sendo ela a cuidadora da menor.
Pugnam, assim, pelo afastamento das condenações nas custas e despesas
processuais, bem como dos honorários de sucumbência. Pleiteiam, ainda, a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Contrarrazões ofertadas à fls. 496/499.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça à fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
5
505/507.
À fls. 510/513, pedido de habilitação formulado pela
Central Nacional Unimed, como parte exclusiva ou, subsidiariamente, como
assistente litisconsorcial.
Manifestação das apelantes à fls. 558/559.
Decorrido o prazo sem manifestação das partes acerca
do julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, necessário apreciar o pleito formulado
pela Central Nacional Unimed, para ingresso no polo passivo como única
parte, na medida em que adquiriu, por meio de alienação voluntária, a carteira
de clientes da UNIMED-FESP, tornando-se a pessoa jurídica material e
financeiramente responsável do processo.
É certo que a Unimed do Estado de São Paulo (FESP),
realizou a alienação voluntária parcial de carteira envolvendo a totalidade dos
produtos de contratação individual/familiar e parcial dos produtos coletivos
para a Central Nacional Unimed, conforme determinado pela Resolução
Normativa ANS no 112/2005.
Contudo, não pode ser ela admitida como única parte
legítima do processo apenas em razão de ter assumido as obrigações da parte
requerida, porquanto o artigo 109 do CPC bem esclarece que “A alienação da
coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes.(...)
De todo modo, forçoso reconhecer que a Central
Nacional Unimed possui, de fato, interesse jurídico no processo, na medida
em que sofrerá seus efeitos. Assim, é caso de sua admissão no processo como
assistente litisconsorcial da recorrente Unimed-FESP, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
6
124 e 109, §3o, ambos do CPC.
Pois bem.
Em suas razões recursais Angela informa que “desde o
início” requereu a concessão da gratuidade processual (fls. 490).
Ocorre que, devidamente intimada a apresentar cópia
de sua declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimento ou
outros documentos que entendesse relevantes para a apreciação de seu pedido
(fls. 41 e 195), quedou-se inerte, optando pelo recolhimento das custas (fls.
214).
Somente agora, por ocasião do sentenciamento do
feito, veio novamente requerer os benefícios da justiça gratuita, sem juntar
quaisquer documentos que pudessem comprovar sua impossibilidade de arcar
com as custas e honorários advocatícios a que foi condenada, sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família.
Assim, não havendo qualquer embasamento concreto
para a alegação de insuficiência econômica ou mesmo indício de que o
adimplemento das custas e honorários sucumbenciais possa causar impacto
relevante no orçamento da recorrente, é caso de indeferimento do pedido de
concessão da gratuidade processual.
Por outro lado, vê-se que o inconformismo da apelante
quanto à fixação da sucumbência recíproca pela julgadora a quo na r.
sentença também não merece acolhimento.
Isso porque não se pode ignorar que o pedido
formulado na exordial não se restringiu à manutenção do atendimento da
menor Lorena em regime de home care; sua pretensão também abarcava a
migração para plano (portabilidade) com as mesmas condições de cobertura,
rede credenciada e preço do contrato firmado com a Unimed Paulistana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111343-53.2015.8.26.0100 -Voto no 5.846
7
pedido esse indeferido na r. sentença (fls. 478) e contra a qual a recorrente
sequer se insurgiu.
No mais, quanto à fixação da sucumbência em
desfavor da autora, em virtude da desistência da ação, com a consequente
extinção do processo nos termos do artigo 485, VIII do CPC, não é demais
reforçar o teor do artigo 90 do CPC: “ Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência das apelantes,
necessária a majoração dos honorários advocatícios para R$ 600,00
(seiscentos reais) de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica